Tribunal: TJDFT
Processo: 0704281-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704281-88.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA RECORRIDO: JONITE BOBO LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDIVIDUAL E AÇÃO COLETIVA. PRETENSÕES DIVERSAS. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. NÃO CABIMENTO. SISTEMA OPT IN. AÇÕES COM PROPÓSITOS DIVERSOS. INAPLICABILIDADE. 1. O magistrado, para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, deve declinar as razões de decidir, ainda que de forma sucinta. É despiciendo, contudo, que discorra pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pela parte, mormente quando não são capazes de infirmar a conclusão adotada. 2. A documentação trazida aos autos se mostra suficiente para o deslinde da demanda. O argumento de que houve cerceamento do direito de produção de provas não pode prosperar em virtude da verificação da situação fática apresentada, bem como não se mostra apto a demonstrar que as conclusões a que se podem chegar poderão sofrer influência. 3. Houve lesão à parte consumidora, na medida em que foi vítima da publicidade enganosa veiculada pela construtora, razão pela qual possui legitimidade para figurar na lide. 4. O efeito preclusivo da coisa julgada não constitui óbice à propositura de nova ação entre as mesmas partes, se diversa a causa de pedir ou o pedido. 5. Não há que se falar em pedido de suspensão das ações individuais se o objeto destas é distinto do objeto da ação coletiva, razão por que não incide o instituto do right to opt in. 6. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009